Tribunal: STF
Processo: RE 334320
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO: RECURSO SEM ASSINATURA DO PROCURADOR SUBSCRITOR DA
PEÇA.
I. - A jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no sentido
de que não se conhece de recurso sem a assinatura do advogado, dado
que formalidade essencial de existência do apelo: AAII
119.264-AgR/SP, RTJ 124/1.269; 123.352-AgR/RS, RTJ 127/364;
171.417-AgR/MG, "D.J." de 20.10.95; 204.804-AgR/SP, "D.J." de
17.4.98; 329.259/RJ, "D.J." de 02.10.2001; 369.606/AM, "D.J." de
02.4.2002, entre outros.
II. - Agravo regimental improvido.